Tribunal: TJSP
Processo: 1057513-62.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
Acidente de trânsito com vítima fatal. Ação indenizatória. Incontroversa a culpa do Réu pelo acidente. Dano moral configurado. Indenização reduzida para R$100.000,00, dos quais será subtraído o valor da indenização por morte assegurada pelo seguro obrigatório DPVAT. Recurso parcialmente provido.